Tribunal: CARF
Processo: 16707.006089/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.006089/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.806 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
TAPUIO AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 17/11/2008
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE CORREÇÃO DA
FALTA.
Somente faz jus ao beneficio da relevação da multa o infrator que for primário;
não houver incorrido em circunstância agravante; formular pedido para tanto
no prazo de impugnação e, nesse mesmo prazo, houver comprovadamente
corrigido a falta que deu ensejo à autuação.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO.
RELEVAÇÃO DA PENALIDADE. REINCIDÊNCIA.
Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da legislação
por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data
do pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação
anterior.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FALTA
DE
EXIBIÇÃO
DE
LIVROS
CONTÁBEIS.
RELEVAÇÃO
DA
PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA NÃO SANADA.
A falta de exibição de documentos ou livros relacionados com as contribuições
previstas na Lei n. 8.212, de 24.07.91 é infração que não admite retratação
posterior após o lançamento da multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.006089/2008-66
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por falta de apresentação de documentos
relacionados com as contribuições sociais previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal (TEPF – e-fls.
79-81), da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:

Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.127-2
122.784,61
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.128-0
25.097,54
AI
09/2006 – 12/2007
37.189.129-9
38.778,95
AI
09/2006 – 12/2007
37.189.130-2
3.816,28
AI
06/2006 – 08/2008
37.189.131-0
112.724,54
AI
06/2006 – 12/2007
37.189.132-9
22.121,53
AI
06/2006 – 12/2007
37.189.133-7
14.068,62
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.134-5
3.764,67
AI
11/2008 – 11/2008
37.189.135-3
3.764,67

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.189.127-2, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.05-07) que:

empresa Tapuio Agropecuária LTDA deixou de apresentar os Livros Diário e Razão
relativamente ao período de junho de 2006 a dezembro de 2007, solicitado através do
Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD em 20/08/2008,
infringindo assim o disposto na Lei 8.212, de 24/07/19991, art. 33, parágrafos 20 e 30 ,
combinado com os art. 232 e 233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

Ficou configurada a circunstância agravante de reincidência genérica, prevista no inciso
V do art. 290 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
não ficando configurada circunstância atenuante.
Tendo em vista as decisões administrativas definitivas datadas de 05/02/2007,
26/02/2007, 25/01/2007, dos autos de infração 35932483-5, 35932486-0, 35932487-8,
35932488-6, respectivamente, todos lavrados em fiscalização anterior, devido ao
contribuinte ter incorrido em infrações a outros dispositivos da legislação, ficou
caracterizada a ocorrência de reincidência genérica

Ciência do auto de infração no dia 17/11/2008, conforme data constante na e-fl. 2.

Impugnação (e-fl. 105) apresentada em 16/12/2008, na qual o contribuinte requer
a relevação da multa, alegando que:
a razão de sua não entrega ao longo da fiscalização foi em função das diversas
alterações que fomos realizando justamente atendendo as determinações emanadas pelo
Sr Marcos Hubner Flores, de forma que não vínhamos a sofrer um auto de infração por
deixar de lançar mensalmente em títulos próprios de nossa contabilidade
Entretanto, já efetuamos todos os registros contábeis pertinentes, assim como seu
respectivo registro junto à JUCERN, conforme cópia dos termos que ora encaminhamos
para vossa apreciação e constatação.
entendemos que este fato não tenha prejudicado as atividades do Sr Marcos Hubner
Flores, uma vez que todas as demais informações auxiliares, relatórios, demonstrativos,
planilhas eletrônicas, notas fiscais de compra e de venda, arquivos digitais sintegra e
declarações foram entregues durante o período que estávamos sob ação da fiscalização

A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 153-163) tendo por principais fundamentos:
Compulsando o extrato do sistema de cobrança, verifica-se que os AI lavrados contra o
autuado, registrados no referido sistema, são estes, a saber: 37.189.134-5, 37.189.135-3,
37.189.127-2, 37.189.128-0, 35.932.483-5, 35.932.484-3, 35.932.485-1, 35.932.486-0,
35.932.487-8 e 35.932.488-6.
Os de n° 37.189.135-3, 37.189.134-5 e 37.189.128-0, conforme se extrai do Termo de
Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, fls. 38, são decorrentes da mesma ação fiscal que
esse em comentário
Quanto aos AIs de nos 35.932.483-5, 35.932.484-3, 35.932.486-0, 35.932.487-8 e
35.932.488-6, o sistema de cobrança nos informa que os trânsitos em julgado
administrativo dos mesmos deram-se, respectivamente, em 04/04/2007, 11/04/2007,
12/04/2007, 25/01/2007 e 22/01/2007, quando expirou o prazo para recurso. Ou seja, a
partir de 22/01/2007, o autuado passou a ser reincidente, pelo que já se é de negar a
relevação da penalidade.
Tem-se, assim, uma infração em que o dano se concretiza imediatamente com o
encerramento da fiscalização, admitindo-se, apenas, como correção da falta, se, antes do
encerramento da ação fiscal, ou seja, antes da cobrança de qualquer valor reputado
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

devido, fossem os mesmos apresentados com as formalidades exigidas, possibilitando
que fosse verificada a regularidade da empresa para com as obrigações previdenciárias.
Outrossim, o autuado, na tentativa de sanar a infração, apenas apresentou cópias dos
termos de abertura e encerramento dos livros, sequer juntando cópia dos mesmos.

Ciência do acórdão em 15/10/2009, por via postal, conforme aviso de recebimento
(AR - e-fl. 171)

Recurso voluntário (e-fls. 173-189) apresentado em 10/11/2009, no qual o
recorrente traz mais uma vez as razões da impugnação, alegando que não entregou o livro por
conta do constante uso; que todas as demais informações foram entregues; que a não
apresentação do livro não trouxe prejuízos à fiscalização; que não houve má-fé.
Acrescenta ainda que não é reincidente, pois em todos os procedimentos
anteriores, ao constatar que havia algum erro, determinou sua imediata quitação ou procedeu à
defesa administrativa, sem condenação até a data. Discrimina os autos de infração anteriores:
Debcad
Valor
Situação
35.935.483-5
11.569,42
Quitado por parcelamento
35.932.484-3
161.973,00
Corrigida a infração, com relevação da multa
35.932.485-1
11.569,42 Feito contou com medida liminar e julgamento de
mérito em Mandado de Segurança no processo
35.932.486-0
11.569,42
Quitado por parcelamento
35.932.487-8
1.156,95
Liquidado com redução de 50% da multa
35.932.488-6
1.156,95
Liquidado com redução de 50% da multa
35.932.489-4
621,94
Liquidado com redução de 50% da multa
35.932.490-8
411.140,96
Decisão favorável ao contribuinte

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

Análise de admissibilidade
A ciência do Acórdão de primeira instância foi em 15/10/2009 e a data de
apresentação do recurso voluntário foi 10/11/2009. O recurso é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, de modo que deve ser conhecido.

Necessidade de diligência
A contribuinte requer baixa dos autos em diligência, para apresentação da posição
atualizada dos autos apontados. Entende-se que não há tal necessidade: não se discute, no caso, o
cometimento da infração ou reflexos de obrigação principal lançada no mesmo procedimento
fiscal, apenas as questões relacionadas a correção da falta e reincidência, esta relacionada a
obrigações já quitadas ou julgadas.

Correção da falta
A recorrente descumpriu a obrigação prevista no art. 33, §2o, da Lei 8.212/91,
cuja redação, à data do fato gerador, era a seguinte:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(...)
§ 2o A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.

Não há discussão quanto ao cometimento da infração: a autuada reconhece que
não foram apresentados os livros contábeis, limitando-se a afirmar que estavam em uso e que
não houve prejuízo à fiscalização. Todavia, tais argumentos não são suficientes para afastar a
necessidade de aplicação da penalidade: o art. 136 do Código Tributário Nacional dispõe que a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
Como se não bastasse, o dispositivo deve ser entendido em sua integralidade: o
§1o do art. 33 estabelece ser “prerrogativa do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e do
Departamento da Receita Federal-DRF o exame da contabilidade da empresa, não prevalecendo
para esse efeito o disposto nos arts. 17 e 18 do Código Comercial, ficando obrigados a empresa e
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

o segurado a prestar todos os esclarecimentos e informações solicitados”. Ou seja, o posterior
registro dos livros na Junta Comercial é irrelevante: a infração se caracteriza pela falta de
exibição dos documentos à autoridade fiscal.
Nesse sentido, a infração é de consumação instantânea: vencido o prazo
consignado pela fiscalização, a infração se aperfeiçoa e se exaure definitivamente, não admitindo
retratação posterior após o lançamento da multa. Por essa razão, incabível a relevação da
penalidade.

Reincidência
A decisão de piso afastou a alegação de que o contribuinte era reincidente por ter
verificado, no sistema de cobrança, o trânsito em julgado administrativo dos autos de infração
35.932.483-5, 35.932.484-3, 35.932.486-0, 35.932.487-8 e 35.932.488-6, respectivamente nas
datas de 04/04/2007, 11/04/2007, 12/04/2007, 25/01/2007 e 22/01/2007. Considerou, dessa
forma, que a partir do dia 22/01/2007 – portanto antes do dia 17/11/2008, data do lançamento
sob exame - a autuada já poderia ser considerada reincidente.
Quanto ao processo Debcad 35.932.484-3, a recorrente argumenta que houve
relevação da multa. Junta a decisão de e-fls. 219-231.
O argumento da recorrente é de inexistência de decisão condenatória, nos termos
do parágrafo único do art. 290 do Regulamento da Previdência Social (RPS) - com redação dada
pelo Decreto 6.032/07, portanto já em vigor na data do lançamento:
Art. 290. Constituem circunstâncias agravantes da infração, das quais dependerá a
gradação da multa, ter o infrator:
(...)
Parágrafo único. Caracteriza reincidência a prática de nova infração a dispositivo da
legislação por uma mesma pessoa ou por seu sucessor, dentro de cinco anos da data em
que se tornar irrecorrível administrativamente a decisão condenatória, da data do
pagamento ou da data em que se configurou a revelia, referentes à autuação anterior.

Realmente, nos textos legais o verbo condenar pode assumir diferentes sentidos,
tanto como o de condenar por algo (p.ex. art. 530, IV, da CLT: “...condenados por crime
doloso...”) quanto condenar a algo (p.ex. art. 81 do CPC/15: “...o juiz condenará o litigante de
má-fé a pagar multa...”), de modo que é preciso a leitura de cada dispositivo legal para
depreender o seu significado no caso concreto.
Sendo assim, observa-se que o parágrafo único do art. 290 do RPS define a
reincidência como a prática de nova infração, ou seja, toma como referência o fato antecedente
(ilícito) e não a consequência jurídica (imposição da sanção).
Na mesma linha, o dispositivo é relativo à autuação, o que envolve, nos termos do
art. 10 do Decreto-Lei 70.235/72, a lavratura contendo não somente a penalidade aplicável, mas
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

também a disposição legal infringida. A decisão, dessa forma, recai sobre toda a autuação, e não
somente quanto a geração dos seus efeitos.
Deve-se entender então que, para o art. 290, a decisão diz respeito ao
cometimento ou não da infração (condenar pela infração). Consequentemente, a multa deve ser
considerada como apenas um dos efeitos da condenação. Em havendo primariedade, por força de
previsão legal, a multa é relevada, i.e., a condenação não gera tal efeito principal.
Contudo, mesmo na primariedade a condenação gera os demais efeitos
secundários aplicáveis, entre os quais não mais ser possível considerar o infrator como primário,
de modo que não assiste razão à recorrente nesse ponto.
No que diz respeito aos processos Debcad 35.932.483-5 e 35.932.486-0, apresenta
pedido de parcelamento, com comprovantes de quitação (e-fls. 201-209). Para os Debcad
35.932.487-8, 35.932.488-6 e 35.932.489-4, apresenta os comprovantes de quitação (e-fls. 213-
217). Não contesta, assim, que sejam oriundos de autuações anteriores.
Ora, o parágrafo único do art. 290 do Decreto 3.048/99, acima transcrito, dispõe
que caracteriza reincidência também a prática de nova infração dentro de cinco anos da data do
pagamento. De acordo com os comprovantes juntados, os pagamentos foram todos anteriores à
data do fato gerador, portanto o contribuinte já era reincidente. Isso porque o pagamento não
anula todos os efeitos da autuação anterior, conservando-se a perda da primariedade.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-007.806 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.006089/2008-66

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital